Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ATINGIDO O PATRIMÔNIO DE DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. CONDUTA DIRIGIDA À SUBTRAÇÃO DE DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. SISTEMA DA PERPETUIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais se foram utilizadas condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao que está sendo analisado para avaliar negativamente a referida circunstância.
2. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, afasta a reincidência, mas não impede a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável dos antecedentes.
3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, salvo motivação idônea. Assim, deve ser reduzido o recrudescimento da pena-base aplicada ao apelante em razão da valoração negativa da sua conduta social. Mantida a exasperação acima de 1/6 (um sexto) da pena mínima em razão da multiplicidade dos antecedentes.
4. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para se esquivar do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
5. In casu, afastada a qualidade de multireincidente, porquanto diversas anotações penais do apelante foram alcançadas pelo período depurador, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena em razão da reincidência.
6. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de duas vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), por duas vezes, reduzir o quantum de exasperação da pena em razão da valoração negativa da conduta social e da reincidência, diminuindo a pena do apelante de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias, mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, para 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa, calculados à razão mínima legal, mantido o regime inicial fechado.